Tribunal: TJSP
Processo: 0006450-84.2012.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Furto – Art. 155, caput, CP. Recurso interposto – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Reconhecida na sentença a extinção da punibilidade pela prescrição – Inexistência de interesse recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006450-84.2012.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante BRUNO OVÍDIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006450-84.2012.8.26.0180 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006450-84.2012.8.26.0180
Apelante: Bruno Ovídio de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Záira de Cássia Pereira e Raphaella Pereira de Oliveira
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 27428
Furto Art. 155, caput, CP. Recurso interposto Pedido de
absolvição Impossibilidade Reconhecida na sentença a
extinção da punibilidade pela prescrição Inexistência de
interesse recursal Recurso não conhecido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença proferida
em 18 de julho de 2019 (fls. 324/332) pela 2a Vara da comarca de Espírito
Santo do Pinhal/SP, acrescenta-se que o apelante BRUNO OVÍDIO DE
OLIVEIRA restou condenado à pena de oito meses de reclusão, bem como
ao pagamento de seis dias-multa, fixados no valor unitário base, ante a
prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo
reconhecida a transcrição do prazo prescricional entre o recebimento da
denúncia e a data da sentença, extinguindo-se a punibilidade do réu com
fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 354/361), por meio do
qual requer, em síntese a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, III,
do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006450-84.2012.8.26.0180 -Voto no
3
reconhecido o chamado princípio da insignificância.
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 363/372), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de
interesse recursal e, no mérito, pelo indeferimento do mesmo (fls.
380/393).
É o relatório.
Verifica-se de pronto que de fato,
não há interesse recursal do réu, razão pela qual o presente recurso não
deve ser conhecido.
Depreende-se dos autos que, pela r.
sentença foi reconhecido, ao final, o transcurso do lapso prescricional entre
o recebimento da denúncia e a data do julgamento, com o consequente
reconhecimento da extinção da punibilidade do réu. Decisão esta que
transitou em julgado para o parquet (fls. 373), não restando qualquer
possibilidade de agravamento da situação do réu.
Sendo certo que o reconhecimento da
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva acarreta as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006450-84.2012.8.26.0180 -Voto no
4
mesmas consequências advindas de uma eventual absolvição. Assim,
independentemente se tal reconhecimento se dê após a condenação, como
ocorreu no caso em tela, o réu não sofrerá nenhum dos efeitos penais ou
extrapenais provenientes da sentença condenatória.
Este é o entendimento de Celso
Delmanto acerca dos efeitos da prescrição da pretensão punitiva do Estado:
“Efeitos da prescrição retroativa: Como a
prescrição se verifica antes de transitar em julgado a sentença final condenatória e o
art. 109 lhe faz ressalva e remissão expressas, trata-se de prescrição da pretensão
punitiva (ou “da ação”). Por isso, fica extinta a própria pretensão de se obter uma
decisão a respeito do crime. Não implica responsabilidade do acusado, não marca seus
antecedentes, nem gera futura reincidência; o réu não responde pelas custas do
processo e os danos poder-lhe-ão ser cobrados no cível, mas só por via ordinária”
(CELSO DELMANTO, Código Penal Comentado, 6a ed. atual.e ampl., Rio de Janeiro,
Renovar, 2002, pág. 227)
Portanto, se a parte se insurge apenas
contra a fundamentação da sentença, sem, no entanto, haver sucumbência,
certo é que lhe falta causa para a interposição do recurso.
Dessa forma, extinta a punibilidade,
irrelevante a causa, não há interesse da parte em ver-se absolvido,
tampouco possibilidade jurídica do pedido.
Esse é o entendimento adotado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006450-84.2012.8.26.0180 -Voto no
5
este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE
FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO APELO DO RÉU
BRUNO
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
AUSENTE INTERESSE
RECURSAL, POIS DECLARADA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, I, DO CP
RECURSO NÃO
CONHECIDO” (TJSP. AP 0019700-36.2006.8.26.0362. 2a Câmara de Direito Criminal.
Rel Amaro Thomé. DJ 10-12/2019).
“O reclamo não comporta conhecimento,
diante da manifesta ausência de interesse recursal, porque, a despeito da precipitação
da e. Magistrada ao julgar extinta a punibilidade do recorrente com relação à
condenação que lhe impôs, antes mesmo que o parquet tivesse ciência dos termos da r.
sentença, a ausência de inconformismo da acusação revela que, efetivamente, ocorreu
a prescrição, devendo, portanto, ser prestigiada a r. sentença, por seus próprios
fundamentos, senão vejamos. (...) Outrossim, o fim visado pelo recurso, isto é, impedir
a via civil (sic), não se sustenta, diante da cessação dos efeitos da condenação
decorrente da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, como na hipótese dos autos.” (Apelação Criminal
0000524-45.2008.8.26.0445, Rel. Des. Juvenal Duarte, j. em 16/10/2014).
E,
também,
o
aplicado
pelos
Egrégios Tribunais Superiores:
“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006450-84.2012.8.26.0180 -Voto no
6
jurisprudência dessa Corte é no sentido de que 'consumada a prescrição da pretensão
punitiva do Estado, não mais se discutem as questões pertinentes ao fundo da
controvérsia que se instaurou no âmbito do processo penal de conhecimento, eis que a
ocorrência dessa típica questão preliminar de mérito impede que o órgão judiciário
competente prossiga no exame da causa penal, por não mais subsistir o próprio objeto
da persecutio criminis in judicio' (AI 795.670, Rel. Min. Celso de Mello).” (AgReg no
RE com Agravo 940.489/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 19.4.16).
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSO DA DEFESA. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Decretada a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva do Estado, é manifesta a ausência de interesse
recursal da defesa, visto que com a prescrição desfaz-se todos os efeitos da
condenação. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 318127 PE 2001/0043738-9,
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 19.5.2005).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso de apelação.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR